Tribunal: TJSP
Processo: 2191880-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Cumprimento de sentença. A devedora não cumpre o julgado que determinou pagamento dos haveres do sócio excluído. O quantum respectivo foi definido anteriormente e todas as questões postas na exceção (ou objeção de pré-executividade) estão decididas (preclusão). A devedora recusa de forma obstinada a cumprir a coisa julgada e, agora, por intermédio de novo Advogado, pretende ressuscitar as

Ementa:
Cumprimento de sentença. A devedora não cumpre o julgado que determinou pagamento dos haveres do sócio excluído. O quantum respectivo foi definido anteriormente e todas as questões postas na exceção (ou objeção de pré-executividade) estão decididas (preclusão). A devedora recusa de forma obstinada a cumprir a coisa julgada e, agora, por intermédio de novo Advogado, pretende ressuscitar as questões decididas. Inadmissibilidade. Não provimento.